Tribunal: TJMT
Processo: 1002427-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002427-38.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDERSON JESUS DO NASCIMENTO (VÍTIMA), IURI DA COSTA CHERNI (RECORRENTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO.PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 415, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESACOLHIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS –
EXISTÊNCIA DE PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE –

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
2. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SOBRE A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
MANTIDO – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro societate
.

2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar, por importante, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Iuri Costa Cherni
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Penal n. 00001913-35.2014.8.11.0037 - código 129048, pronunciou-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal).

O recorrente, forte nas razões que se encontram no ID 76195988, postula:
(i)
sua absolvição sumária com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa; e, alternativamente,
(ii)
a extirpação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O recorrido, nas contrarrazões recursais encontradiças nos IDs 76195989 e 76195990, colima o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID 76195992, o magistrado de primeiro grau manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 76763452, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta, mediante publicação.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ROOSEVELT PEREIRA CURSINI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, OAB/MT 7719-B.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

A exordial acusatória, encartada no ID 76191762, narra os fatos desta forma:

[...]
N0 dia 17 de outubro de 2013, por volta das 09h30min, na Rua Airton Sena, Bairro Pioneiro, entre os fundos do Colégio Parma e a Chácara Santa Maria nesta cidade de Primavera do Leste - MT, o denunciado
IURI DA COSTA CHERNI
matou a vítima
ANDERSON JESUS DO NASCIMENTO
, desferindo-lhe, com
animus necandi
, golpes com instrumento cortante (faca, não apreendida), que atingiram as regiões torácica, lombar e braçal, entre outras, causando-lhe oito ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Necropsia das fls. 68/7'0-IPe Mapa Topográfico da ti. 74-IP.

Na ocasião, o denunciado, motivada por acreditar que a vítima estaria seduzindo, importunando o pudor de sua filha Nuria Faustino Cherni, de 15 anos, foi até onde estava a vítima e passou a desferir golpes contra a

mesma, ceifando-lhe a vida.

Após, o denunciado saiu do local e levou consigo a arma do crime.

O denunciado, para perpetrar o crime, utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que do Laudo de Local de Crime das fls. 25/31-IP pode-se extrair elementos de que as agressões por parte do denunciado iniciaram-se na calçada, quando teria surpreendido a vítima. [...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar também que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a inexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, alternativamente, à extirpação da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Não obstante o recorrente sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que ao avistar a vítima com sua filha menor de idade [do recorrente] entrou em luta corporal com aquela, sendo, então, atingido com um capacete na cabeça e durante as vias de fato viu que caiu da cintura do ofendido uma faca, oportunidade em que pegou o instrumento e
desferiu um golpe
nele [ofendido] como forma de se livrar das agressões, é certo que o laudo pericial de exame de corpo de delito e o mapa para localização de lesões, encartado nos IDs 76191764 - p. 10/14, 76191765, 76191766 e 76191767, indica que
ao exame perinecroscópico, constataram-se uma (01) ferida tendente a incisa (A) e sete (07) feridas perfuroincisas (B, C, D, E, F. G e H).
Logo, a despeito de ele afirmar que apenas teve a intenção de se defender de ataques sofridos, tal situação fática não ficou provada indene de dúvida na instrução menor.

Com efeito, dos depoimentos testemunhais e do interrogatório do recorrente (mídias audiovisuais encartada no ID 76195993), ressaem duas versões sobre os fatos: a trazida pelo recorrente e pela informante, sua filha Núria, inquiridos durante o inquérito policial e em juízo, dando conta, especialmente, de que durante a luta corporal e ao visualizar que a vítima portava uma faca, ele [o recorrente] pegou o objeto e desferiu um golpe para se defender, oportunidade em que o ofendido saiu correndo e tomou rumo ignorado; e a outra defendida pelo Ministério Público, com base no laudo pericial, dando conta de que foram desferidos oito golpes de faca na vítima.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos dos arts. 23 e 25 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, como asseverado em linhas volvidas, é forçoso reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que da prova oral até então produzida não ficou demonstrado de forma segura que ele teria agido apenas com o
animus defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Além do mais, não ficou demonstrado de plano que o recorrente teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima, cabendo asseverar, outrossim, que o recorrente, como já mencionado, segundo o laudo pericial, teria desferido oito golpes de faca na vítima. Em tese, a possibilidade da existência de
animus necandi
na conduta do pronunciado, por si só
,
já é suficiente para que esse fato típico que culminou na morte da vítima, seja remetido à apreciação de quem tem competência para dirimi-las, isto é, ao Tribunal do Júri.

Destarte, deve ser reconhecido que, ao menos nessa fase processual, a aludida excludente de ilicitude não foi comprovada de forma indubitável, ocorrendo o mesmo com os pressupostos para sua caracterização, ou seja, a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o agente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus defendendi
(art. 25 do Código Penal).

Isso porque, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar indiscutível a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao eg. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In casu, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 22/08/2020).

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal no 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Destacamos

De outro viés, também não se sustenta o pedido deduzido pelo recorrente objetivando a exclusão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, na vertente fase processual, apenas é cabível nos casos em que as referidas majorantes forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos.

Daí por que não se pode falar em exclusão da qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, como pretende o recorrente, eis que os indícios da presença dessa causa de aumento de pena restaram evidenciados também pelo
modus operandi
supostamente adotado por ele para perpetrar o ilícito narrado na exordial acusatória, uma vez que o ofendido pode ter sido atacado de surpresa, eis que há informação no laudo pericial de que dois golpes atingiram as costas da vítima.

E, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO AGRAVADA QUE RESTAUROU A INCLUSÃO, NA PRONÚNCIA, DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO MEIO CRUEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. CASO CONTRÁRIO, NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DE SUA APRECIAÇÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial do MP/PR para restabelecer a sentença que havia incluído, na pronúncia, as qualificadoras do motivo fútil e meio cruel. 2. Não incide ao caso a Súmula n. 7/STJ, pois o acórdão recorrido indica expressamente a existência de elementos probatórios referentes aos pressupostos fáticos das duas qualificadoras.
3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
. Precedentes (AgRg no AREsp 1.339.038/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019; HC 467.004/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no REsp 1876687/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL.
UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Ao contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, para se concluir pela violação aos arts. 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal e 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, uma vez que a situação fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há que se falar, portanto, na incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.
Com efeito, as qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima foram indevidamente afastadas, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Ora, de fato, "somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir
" (AgRg no AREsp n. 753.249/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe 17/6/2016).
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no REsp 1384084/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020).
Destacamos

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

É imprescindível registrar, outrossim, que, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia e, por conta disso, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Dessa maneira, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente, deve ser mantida inalterada a decisão de pronúncia, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, uma vez que vigora nos processos afetos ao Júri, na fase da
jus accusationis
, o aforismo
in dubio pro societate
, de sorte que a existência de indícios acerca do
animus necandi
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Iuri da Costa Cherni
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste, pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL)

Acompanho o relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 28 DE MAIO DE 2020
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, APÓS O RELATOR E O 1o VOGAL TEREM DESPROVIDO O RECURSO.

SESSÃO DO DIA 14 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL)

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por
Iuri Costa Cherni
,

contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n.
00001913-35.2014.8.11.0037 - código 129048, pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima)
.

Em resumo, o recorrente pugna pela
absolvição sumária com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa; e, alternativamente, a extirpação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 76763452), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL - PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO. Pretensão de absolvição sumária que não se sustenta – Legítima defesa não configurada – Recorrente que extrapolou o que se poderia considerar como meio necessário para repelir injusta agressão. Impossibilidade de afastamento da qualificadora do “recurso que dificultou a defesa da vítima” – Fortes indícios constantes das provas angariadas – Necessidade de submissão ao Tribunal do Júri. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

Em judicioso voto o douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva,
negou provimento
ao recurso, sendo acompanhado pelo douto Desembargador Pedro Sakamoto.

É o relatório.

Pois bem.

Pedi vistas dos autos para uma melhor análise da matéria posta em mesa.

Peço vênia para transcrever a exordial acusatória:

“(...) no dia 17 de outubro de 2013, por volta das 09h30min, na Rua Airton Sena, bairro Pioneiro, entre os fundos do Colégio Parma e a Chácara Santa Maria, nesta cidade de Primavera do Leste-MT, o denunciado IURI DA COSTA CHERNI matou a vítima ANDERSON JESUS DO NASCIMENTO, desferindo-lhe, com animus necandi, golpes com instrumento cortante (faca, não aprendida), que atingiram as regiões torácica, lombar e braçal, entre outras, causando-lhe oito ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Necropsia das fls. 68/70-IP e Mapa Topográfico da fl. 74-IP.

Na ocasião, o denunciado, motivado por acreditar que a vítima estaria seduzindo, importunando o pudor de sua filha Nuria Faustino Cherni, de 15 anos, foi até onde estava a vítima e passou a desferir golpes contra a mesma, ceifando-lhe a vida.

Após, o denunciado saiu do local e levou consigo a arma do crime.

O denunciado, para perpetrar o crime, utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que do Laudo de Local de Crime das fls. 25/31-IP pode-se extrair elementos de que as agressões por parte do denunciado iniciaram-se na calçada, quando teria surpreendido a vítima...”

O recorrente objetiva
o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, alternativamente, à extirpação da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria delitiva não foram objeto de impugnação recursal.

Não obstante as alegações do recorrente, no tocante a
excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que ao avistar a vítima com sua filha menor de idade entrou em luta corporal com aquela, sendo, então, atingido com um capacete na cabeça e durante as vias de fato viu que caiu da cintura do ofendido uma faca, oportunidade em que pegou o instrumento e
desferiu um golpe
na vítima como forma de se livrar das agressões. Entretanto, o laudo pericial de exame de corpo de delito e o mapa para localização de lesões, encartado nos IDs 76191764 - p. 10/14, 76191765, 76191766 e 76191767, indica que
ao exame perinecroscópico, constataram-se uma (01) ferida tendente a incisa (A) e sete (07) feridas perfuroincisas (B, C, D, E, F. G e H).
Logo, a despeito de ele afirmar que apenas teve a intenção de se defender de ataques sofridos, tal situação fática não ficou provada indene de dúvida.

É sabido que para que ocorra a absolvição sumária, nesta fase processual, ante a excludente da legítima defesa, deve ser comprovada de forma inequívoca e segura pelos elementos de convicção contidos nestes autos. Contudo, a prova oral até então produzida não demonstra de forma segura que ele teria agido apenas com o
animus defendendi
.

Outrossim, não ficou demonstrado de plano que o recorrente teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima, pois segundo o laudo pericial, o recorrente teria desferido 08 (oito) golpes de faca na vítima. Assim, o grande número de facadas revela a possibilidade de excesso na legitima defesa a ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Portanto, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar indiscutível a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por outro lado, não se desconhecendo o Enunciado n. 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

O Laudo de Exame de Local de Morte Violenta - Laudo Pericial 210.02.06.2013.412/POLITEC/SESP/MT, descreve que:

“(...)

8.4) Considerando-se as características e a localização da ferida
A
, em consonância com as condições físicas dos elementos de ordem técnica que revestem o evento, é possível inferir que tal incisão
trata-se de lesão caracterizada dinamicamente com lesão de defesa
.

...

8.8) Caso a vítima estivesse montada (e de forma convencional) na motocicleta assinalada aos fundos do colégio, a disposição desse veículo (vide item 7.1.1) sugere que a vítima estaria com a parte posterior do tronco voltada para a via pública.
Diante dessa possibilidade e da localização anatômica das feridas perfuroincisas E e F, associadas à ausência de sinais típicos de luta corporal na vítima, os Peritos signatários
não excluem a hipótese de que ela tenha sido inicialmente surpreendida pelos respectivos golpes desferidos
com instrumento perfurocortante
, estando o(s) agressor(es) postado(s) à sua retaguarda.
Por outro lado
, a disposição dos objetos e a distribuição e forma das manchas de sangue constatadas aos fundos do Colégio Parma,
aliadas ao fato de a ferida A caracterizar reação de defesa, são sugestivas de que a vítima procedera à movimentação brusca naquele ambiente, possivelmente em ação de defesa; não se excluindo,
portanto, a hipótese de ali ter havido luta corporal entre vítima e agressor(es)
.

(...)”
(id. 76191765).

A menor, filha do recorrente, ouvida em Juízo como informante, esclareceu que:

“ (...) conheceu a vítima na rua e não eram amigos; Que estava andando na rua sozinha, e tal homem pediu para subir na moto dele, mas não quis pois ficou sozinha; ...
Que no momento em que ele estava tentando beijar a declarante, seu pai chegou e começou a lutar com a vítima, tendo a vítima acertado a cabeça do seu pai com um capacete, e quando a vítima pegou a faca para furar seu pai, seu pai tomou a faca e furou a vítima
...”
(Mídia digital)

O recorrente, em juízo, confessou parcialmente os fatos, vejamos:

“(...) Que a Nair ligou para o declarante falando que um homem teria passando em frente a casa do declarante e lhe dado um objeto, que não sabia o que era; Que então saiu desesperado para ver onde sua filha estava, tendo a encontrado atrás do “Parma” com o Anderson;
Que então já chegou exaltado e gritou com a vítima, tendo então entrado em vias de fato com a vítima, e quando viu que a faca dele caiu , a pegou e começou a empurrar ele para sair de cima do declarante, lembrando-se que de ter dado apenas uma facada nele
; Que então a vítima saiu correndo, e o declarante pediu para sua filha Nuria correr e chamar sua mãe;
Que não se recorda o que fez com a faca, se jogou ou se largou no mato
; Que começou a conhecer a vítima Anderson quando ele ficava cercado sua filha, ele passava em frente de sua casa e buzinava, e sempre a filha dizia que era ele; Que ele estava perseguindo sua filha, inclusive na escola; Que as pessoas estavam sempre avisando o declarante que o Anderson estava tendo contado com sua filha, em vários lugares (...)”
(Mídia digital)

Portanto, consoante as provas amealhadas nos autos, observa-se que não há como excluir automaticamente a excludente da legítima defesa, mas o laudo pericial é inconclusivo ao afirmar que a vítima foi atingida, inicialmente, com golpes de facadas “nas costas”, pois consta da vítima feridas de defesa, conforme o próprio laudo.

Ainda, há de se distinguir facadas “nas costas” de “pelas costas”, o que o laudo não difere. Ademais, consta ainda do laudo aparente desordem do local do crime o que não exclui a hipótese de ter havido luta corporal entre vítima e agressor.

Assim, havendo informações nos autos de entrevero entre a vítima e recorrente, com base no laudo de local de crime e nas declarações prestadas em juízo pela informante, tenho que deve ser excluída a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com estas breves considerações, cabendo aos jurados a tarefa constitucional de aprofundada análise dos elementos subjetivos do agir humano/recorrente, explicitando que não se trata de adotar o princípio
in dubio pro societate
,
acompanho parcialmente
o voto do douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, para
dar provimento

no sucessivo
ao recurso em sentido estrito interporto por
Iuri da Costa Cherni
, com a consequente submissão ao julgamento do Conselho de Sentença
,
mas excluindo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021